Tribunal: TJSP
Processo: 0002060-37.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5 – ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO – IRRELEVÂNCIA – A LEI No 13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA – RECURSO NÃO PROVIDO.